Tribunal: TJDFT
Processo: 0733418-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE FUNDAÇÃO DIREITO PRIVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO TORNADA INSUBSISTENTE. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1 – A Agravante não está inserida no alcance da previsão do art. 1o da Lei n.o 12.016/2009, já que as pessoas jurídicas de direito privado somente possuem legitimidade passiva para o Mandado de Segurança quando atuem no exercício de função delegada pelo Poder Público, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal.
2 – O Mandado de Segurança originário não tem como prosseguir, porquanto a via eleita não é a adequada para pleito do impetrante, uma vez que não se vislumbra ato de autoridade e sim de interesse de pessoa jurídica de direito privado (GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE), não se cuidando, dessa forma, de hipótese de Mandado de Segurança, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito, tendo em vista não estarem presentes as condições para o desenvolvimento válido e regular do processo.
Agravo de Instrumento provido.
Agravo Interno prejudicado.